Tribunal: TJDFT
Processo: 0709302-47.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. CRITÉRIO DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. DISCRICIONARIEDADE REGRADA DO MAGISTRADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o recorrente à pena de 2 (dois) meses e 4 (quatro) dias de detenção, pelo crime de ameaça (art. 147, caput, do Código Penal), e 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 7 (sete) dias de reclusão, pelo crime de lesão corporal (art. 129, § 13o, do Código Penal), ambos na forma do art. 5o, inciso II, da Lei n. 11.340/2006, em regime inicial semiaberto. A defesa limita a insurgência à dosimetria da pena, pleiteando a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para a majoração da pena-base na primeira fase.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se a aplicação do critério de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima para a majoração da pena-base, em razão de maus antecedentes, respeita os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e legalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O Código Penal não estabelece parâmetros rígidos para a fixação da pena-base, conferindo ao magistrado discricionariedade regrada, desde que devidamente fundamentada, para valorar as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.
A jurisprudência admite tanto o critério de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima quanto o critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, desde que o critério adotado seja proporcional, razoável e devidamente motivado.
A adoção do critério de 1/8 (um oitavo) pelo juiz de origem, no caso concreto, não se mostra arbitrária ou desproporcional, tendo sido bem fundamentada e em consonância com a prática majoritária do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT).
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido.